Tribunal: STJ
Processo: 0398409-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043415 - RN(2025/0398409-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENAN FRANCA CAETANO (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS.
(150 KG DE MACONHA). NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
COGNIÇÃO
SUMÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

INDEFERIDO

WRIT
LIMINARMENTE. FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 177da758-d61c-4a64-884b-b8fe1adfcd1d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043415 - RN (2025/0398409-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENAN FRANCA CAETANO (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS.
(150 KG DE MACONHA). NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
COGNIÇÃO
SUMÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

INDEFERIDO

WRIT
LIMINARMENTE. FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN FRANCA CAETANO
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 144):
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL.
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (150
KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Argumenta o agravante, inicialmente, que houve superveniência da liberdade,
com perda parcial do objeto do pedido de soltura, mas subsiste o interesse jurídico para
o exame do mérito do
quanto ao trancamento da ação penal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52967452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 10:49:05
Código de Controle do Documento: 0fb517e3-1ee6-4f05-8e80-6be9d25f4173

Ressalta que a abordagem e a busca veicular foram ilícitas, por ausência de
fundada suspeita, que a simples existência de caixas de papelão fechadas não
autorizaria a medida e que não havia mandado judicial.
Pugna pelo provimento do agravo para processamento do
,
habeas corpus
determinando-se o trancamento da ação penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
No tocante ao pedido remanescente de trancamento da ação penal, observo
que o agravante deixou de atacar o fundamento da decisão agravada concernente
à inviabilidade do amplo reexame de fatos e provas nos autos de
, de
habeas corpus
cognição sumária (fl. 145).
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
1/10/2025;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52967452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 10:49:05
Código de Controle do Documento: 0fb517e3-1ee6-4f05-8e80-6be9d25f4173

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.415 / RN
Número Registro: 2025/0398409-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001202220248205600
08027162420258205121
08168153620258200000
135102025
8001202220248205600 8027162420258205121 8168153620258200000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE OTONI DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: RENAN FRANCA CAETANO (PRESO)
CORRÉU
: FRANCISCO NIELSON MENEZES AGUIAR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN FRANCA CAETANO (PRESO)
Documento eletrônico VDA54471693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: 0bfad409-8ed4-40ff-9b09-49eff3d83390

ADVOGADO : HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: 0bfad409-8ed4-40ff-9b09-49eff3d83390